Tribunal: TJES
Processo: 5009281-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009281-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR MIRANDA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009281-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR MIRANDA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Suposta ausência dos requisitos legais. Pedido de liminar indeferido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josemar Miranda dos Santos, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos pressupostos legais para a segregação cautelar, além de sustentar que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, visto que o Ministério Público postulou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a prisão preventiva foi decretada de ofício, em violação ao princípio da reserva de jurisdição provocada; e

(ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decretação de prisão preventiva de ofício não procede, tendo em vista que houve manifestação prévia do Ministério Público, ainda que esta tenha sido no sentido da imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. O juiz não está vinculado ao teor do pedido do parquet, cabendo-lhe, no exercício da função jurisdicional, a análise da medida mais adequada ao caso concreto.

4. Os elementos constantes nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, indicam a existência de ameaça grave à integridade física de terceiros, desacato à autoridade e resistência à prisão, revelando a periculosidade concreta do agente e justificando, em sede de cognição sumária, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. Ausente alteração fática ou jurídica relevante desde a decisão que indeferiu a liminar, não se justifica a sua reconsideração.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes, ainda que em juízo preliminar, os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. O magistrado, devidamente provocado, tem discricionariedade para escolher a medida cautelar mais adequada ao caso concreto, não estando adstrito à manifestação do Ministério Público.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009281-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEMAR MIRANDA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE SAO MATEUS

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSEMAR MIRANDA DOS SANTOS,
contra suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz da Audiência de Custódia de São Mateus, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 147, 329 e 331 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A impetrante aduz a ausência dos requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente, em especial, pelo fato de que o Magistrado teria decretado a prisão preventiva de ofício, uma vez que o Ministério Público pugnou pela aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Data máxima vênia, não merece acolhimento o pedido de liminar formulado.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência que:

“Que compareceu no DPM de Itaúnas o senhor José Carlos que relatou que o nacional Josemar estaria conversando com sua filha de 11 anos de idade de nome Paloma Galvão e disse que gostava da menina, ao conversar com o nacional José Miranda o mesmo disse que iria matar o senhor José Carlos e sua esposa e filha. De imediato deslocamos ao endereço do nacional José Miranda dos Santos que disse que não iria conversar com os filhos da puta nenhuma e que os militares eram cachorro do governo bando de porcos fardados foi dado ordem para que o mesmo colocasse a mão para trás, pois o mesmo estaria preso por desacato, Josimar disse que queria ver o homem que iria aprender e que iria matar os policiais filhos da puta momento que o nacional Josemar partiu em direção aos SD Rainaon na tentativa de dar um soco foi necessário o uso da progressiva da força para algemado durante o deslocamento até esse dpj o Josemar disse que ama filha do senhor José Carlos e que vai matar José Carlos esposa e filha e os militares SD de Rainon e SD Nascimento e que isso não vai ficar assim diante do ocorrido foi necessário o uso das algemas no conduzido pois o mesmo encontra-se bastante alterado informe que eu conduzido encontra-se sem nenhuma lesão corporal”

No caso em tela, verifica-se que o paciente ameaçou a vítima José Carlos, além de desacatar os policiais e oferecer resistência à ordem legal.

Com base em tais elementos, apesar do pleito ministerial de aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere, o Magistrado entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que não importa em reconhecimento de sua atuação de ofício.

Isso porque, é permitido ao Magistrado atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição.

A imposição ou não de medidas cautelares, de fato, depende de prévia e indispensável provocação. Contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.

Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial.

Vale ressaltar que, em análise do caso, entendo que, ao menos neste momento, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos da custódia preventiva, haja vista a gravidade concreta dos fatos. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)